Tribunal: TJSP
Processo: 0010832-16.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Magistério. Pleito de reconhecimento de direito à não redução da carga horária (e dos vencimentos) durante a licença saúde, com novo cálculo para o período de readaptação, pagando-se as diferenças, além de devolução das gratificações devidas (GG, GTE e ALE). Sentença que julga procedente a ação. Reforma parcial. Garantia de não redução dos vencimentos quando do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Magistério. Pleito de reconhecimento de direito à não redução da carga horária (e dos vencimentos) durante a licença saúde, com novo cálculo para o período de readaptação, pagando-se as diferenças, além de devolução das gratificações devidas (GG, GTE e ALE). Sentença que julga procedente a ação. Reforma parcial. Garantia de não redução dos vencimentos quando do afastamento para gozo de licença saúde. Gratificações que possuem caráter genérico, sendo devidas a todos os servidores. Vencimentos a partir da readaptação, porém, que devem ser calculados sobre a média dos últimos 60 (sessenta meses), já incluídos os novos cálculos ora definidos. Correção monetária pelo IPCA-E, conforme julgamento do Tema n.o 810, pelo STF. Sentença reformada. Recurso não provido. Remessa necessária parcialmente provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000650669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010832-16.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada SUELI COMITTO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso e deram
parcial provimento à remessa necessária. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010832-16.2012.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0010832-16.2012.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Sueli Comitto
Comarca: São Paulo
Voto no 14415
APELAÇÃO. Ação do rito ordinário. Magistério. Pleito de
reconhecimento de direito à não redução da carga horária (e
dos vencimentos) durante a licença saúde, com novo cálculo
para o período de readaptação, pagando-se as diferenças, além
de devolução das gratificações devidas (GG, GTE e ALE).
Sentença que julga procedente a ação. Reforma parcial.
Garantia de não redução dos vencimentos quando do
afastamento para gozo de licença saúde. Gratificações que
possuem caráter genérico, sendo devidas a todos os servidores.
Vencimentos a partir da readaptação, porém, que devem ser
calculados sobre a média dos últimos 60 (sessenta meses), já
incluídos os novos cálculos ora definidos. Correção monetária
pelo IPCA-E, conforme julgamento do Tema n.o 810, pelo
STF. Sentença reformada. Recurso não provido. Remessa
necessária parcialmente provida.
Trata-se de apelação interposta pela ré FESP e remessa
necessária da r. sentença que julgou procedente a ação do rito ordinário,
por meio da qual intentava a autora fosse reconhecido o seu direito a não
ter sua carga horária reduzida (e, consequentemente, os seus vencimentos)
a partir da licença saúde, bem como fosse calculada nova média da carga
horária, a partir da readaptação, pagando as diferenças, além de reconhecer
o direito da autora às gratificações (GTE, GG e ALE), com a devolução
das importâncias não pagas.
Entendeu a r. sentença (fls. 148/157) que, em suma,
que: (i) de acordo com as leis de regência, o docente que se afastar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010832-16.2012.8.26.0053 -Voto no
3
razão de licença saúde não terá comprometido o valor de seus
vencimentos; (ii) sendo cabível o direito da autora em receber o
equivalente a 190 horas mensais durante a licença saúde, igualmente
presente o amparo legal para permanecer com as 190 horas mensais
durante a readaptação; (iii) o pleito quanto à devolução das gratificações
também é procedente, por se tratar de verbas de caráter geral.
Entendeu a r. sentença, ademais, por condenar a ré
FESP no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios a serem fixados em liquidação de sentença.
Recorre, então, a ré FESP (fls. 160/173), afirmando, em
síntese, que: (i) não há que se falar em manutenção da carga horária que a
autora possuía no início da licença saúde, uma vez que a Resolução SE n.o
97/2008 permite a redução da carga horária durante o ano letivo, mesmo se
o docente se encontrar afastado; (ii) não é devida a devolução das
gratificações, pois foram instituídas somente para os servidores em efetivo
exercício; (iii) deve ser aplicada a Lei n.o 11.960/09 à correção monetária,
até 23.05.2015.
O recurso é tempestivo e isento de preparo, diante da
prerrogativa da Fazenda Pública, tendo sido contrariado (fls. 179/190).
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010832-16.2012.8.26.0053 -Voto no
4
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts.
1.012 e 1.013, do CPC.
Trata-se a demanda de discussão sobre a possibilidade
ou não de redução da carga horária da autora durante o período de licença
saúde e se possui direito às gratificações aludidas, mesmo durante o
afastamento.
E a r. sentença deve ser reformada parcialmente, em
remessa necessária.
É indiscutível o direito da autora a ser remunerada de
acordo com os vencimentos que percebia até o seu afastamento para gozo
de licença saúde, sendo vedada a sua diminuição.
Nesse sentido é a Lei Complementar Estadual no
444/85, em seu artigo 91, parágrafo único, quando afirma que as horas/aula
e/ou horas-atividade que o docente deixar de prestar em virtude de gozo de
licença saúde são consideradas para efeitos de pagamento:
“Artigo 91 Consideram-se efetivamente exercidas as horas-aula
e/ou horas-atividade que o docente deixar de prestar por motivo de
férias escolares, suspensão de aulas por determinação superior,
recesso escolar, e de outras ausências que a legislação considere
como de efetivo exercício para todos os efeitos legais.
Parágrafo único As horas-aula e horas-atividade que o docente
deixar de prestar, em virtude de licença concedida para tratamento
de saúde, considerar-se-ão exercidas para fins de pagamento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010832-16.2012.8.26.0053 -Voto no
5
para os efeitos de incorporação aos cálculos dos proventos”.
Desse modo, não há como admitir que a Resolução SE
no 97/2008 possa modificar as disposições da legislação estadual, até
mesmo porque a Secretaria de Educação também está a ela submetida e,
em razão disso, os fundamentos da decisão da Administração que
determinou a redução da carga horária anteriormente percebida pela
docente não devem persistir.
Nesse sentido são os julgados desta Col. Câmara:
“SERVIDORA PÚBLICA - Professora - Licença para tratamento
de saúde - Direito a posteriores prorrogações, condicionadas às
respectivas inspeções médicas, independentemente de nova
atribuição de aulas a cada ano letivo - Impossibilidade de redução
dos vencimentos - Artigo 25, II, da Lei no 500/74 que deve ser
interpretado em conjunto com o artigo 191 da Lei no 10.261/68 -
Segurança concedida - Recurso não provido” (Apelação no
0022891-76.2010.8.26.0224, Rel. Urbano Ruiz, j. 12/03/2012,
g.n.).
“SERVIDOR ESTADUAL - Magistério - Mandado de Segurança -
Licença saúde - Diminuição da carga horária: A licença para
tratamento de saúde do admitido pela Lei 500/74 se rege pelo
art.191 do Estatuto dos Funcionários Públicos e, durante o seu
curso que comporta prorrogação, suspende a temporariedade do
contrato, impondo-se respeitar a carga horária do licenciado,
como se efetivo fosse” (Apelação no 0008519-25.2010.8.26.0127,
Rel. Teresa Ramos Marques, j. 17/06/2013, g.n.).
E também assim foi decidido em acórdão de minha
relatoria, por ocasião do julgamento da apelação no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010832-16.2012.8.26.0053 -Voto no
6
0025679-05.2010.8.26.0114.
O contrário significaria criar uma verdadeira redução
salarial com o exercício da licença saúde, o que resultaria não em um
direito assegurado, mas em um ônus a quem dele necessitasse.
Não bastasse a violação legal que a redução salarial
(pela via da menor atribuição de aulas) provoca, a conduta da autoridade
coatora afronta também a dignidade humana, um dos fundamentos da
República (a teor do art. 1o, inciso III, da Constituição Federal), com a
tarifação do direito ao afastamento obtido, por razões justificadas de saúde.
Assim, a autora faz jus ao gozo de licença saúde sem a
redução da carga horária pela Administração Pública que, nos termos da
legislação pertinente, determina que o período de afastamento seja
considerado como de efetivo exercício, para fins de pagamento, devendo
ser devolvidas as diferenças, no prazo quinquenal, na forma da r. sentença.
No que tange ao período a partir da readaptação, no
entanto, merece pequeno reparo a r. sentença, em remessa necessária, para
que a autora perceba os vencimentos de acordo com a média dos últimos
60 meses (corrigidos tais cálculos de acordo com os termos dessa decisão,
de não redução dos vencimentos durante o período de licença saúde) até
porque esse foi o pedido da autora, não podendo a r. sentença extrapolá-lo,
sob pena de incorrer em decisão ultra petita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010832-16.2012.8.26.0053 -Voto no
7
No que tange à devolução das gratificações aludidas,
apostilando-as, deve ser mantida a r. sentença que as reconheceu.
Com efeito, o exame das Leis Complementares
Estaduais nos. 874/00 e 901/2001, que, respectivamente, criaram a
Gratificação por Trabalho Educacional (GTE) e a Gratificação Geral (GG),
revela que as referidas gratificações são pagas a todos os servidores
públicos da ativa, sem distinção, e não se vinculam a qualquer exigência de
contraprestação ou regime especial de trabalho.
Tais vantagens, em verdade, são de caráter geral, pois
não contemplam situação alguma em que seu cabimento esteja
condicionado ao exercício em condições extraordinárias no que concerne
às particularidades de cada função. As gratificações não são provisórias e
nem são exigíveis para seu pagamento quaisquer contraprestações
especiais por parte dos servidores.

No que tange a Gratificação Geral este E. Tribunal de
Justiça, inclusive, editou o enunciado de Súmula n.o 138, por meio do qual
se afirma que: “a gratificação geral da Lei Complementar no 901/2001 tem
caráter genérico”.
De outra parte, com relação à Gratificação por Trabalho
Educacional, o Enunciado n.o 07, da Seção de Direito Público, dispõe que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010832-16.2012.8.26.0053 -Voto no
8
“as gratificações de caráter genérico, tais como GAP, GTE, GASS, GAM,
incorporam-se aos vencimentos, proventos e pensões”.

Nesse mesmo sentido, o C. Supremo Tribunal Federal
deixou assentado que:
“Com efeito, nos termos da orientação firmada neste Tribunal, a
Gratificação de Assistência e Suporte à Saúde
GASS, a
Gratificação de Suporte às Atividades Escolares
GSAE, a
Gratificação por Atividade de Polícia GAP, a Gratificação por
Trabalho Educacional - GTE e a Gratificação por Atividade de
Suporte Administrativo - GASA têm natureza geral e, portanto,
devem ser estendidas aos inativos. Nesse sentido, confiram-se os
seguintes julgados: RE 668845 (rel. Min. Cármen Lúcia, Dje
22.03.2012); ARE 659201 (rel. Min. Celso de Mello, Dje
26.10.2011); e RE 657857, rel. Min. Ayres Britto, Dje 10.10.2011)”
(AgRg no AI n.o 476232, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda
Turma, j. 24/04/2012).
Ademais, o art. 191, do Estatuto dos Servidores
Públicos do Estado de São Paulo, estabelece que “ao funcionário que, por
motivo de saúde, estiver impossibilitado para o exercício do cargo, será
concedida licença, mediante inspeção em órgão médico oficial, até o
máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento ou remuneração.”
Portanto, não é admissível que tais gratificações sejam
suprimidas dos vencimentos do servidor em licença-saúde.
Não obstante, importa consignar que com o advento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010832-16.2012.8.26.0053 -Voto no
9
Leis Complementares no 1.053/08 e 1.144/11, as gratificações aqui em
comento, respectivamente a Gratificação por Trabalho Educacional e a
Gratificação Geral, restaram absorvidas nos vencimentos dos servidores, a
primeira a partir de julho de 2008 e a segunda a partir de junho de 2011,
excluindo-se qualquer discussão no mesmo sentido após estas datas.
No que toca ao adicional de local de exercício (ALE), a
LCE n.o 669/91 instituiu, em seu art. 1o, o ALE a ser pago ao professor que
desempenhe suas atividades em unidade escolar localizada em zona rural e
em zona periférica de grandes centros urbanos, com condições ambientais
precárias. O ALE foi regulado pelo Decreto Estadual n.o 52.674/08, em
condições especiais, que não descaracterizam seu caráter habitual e
regular.
Desse modo, não se tratando de verba eventual, deve
também o ALE ser incorporado aos vencimentos, merecendo ser devolvido
e apostilado.
Por último, no que tange ao índice de correção
monetária aplicável, também não assiste razão à ré FESP.
Isso porque, após o julgamento do Tema no 810, pelo
STF, a correção monetária deve ser efetivada pelo IPCA-E e os juros de
mora pela Lei n.o 11.960/09, mantendo-se a r. sentença nessa parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010832-16.2012.8.26.0053 -Voto no
10
Diante disso, reformo a r. sentença, em remessa
necessária, apenas para que, a partir da readaptação, a autora perceba os
vencimentos de acordo com a média dos últimos 60 meses (corrigidos tais
cálculos de acordo com os termos dessa decisão, de não redução dos
vencimentos durante o período de licença saúde), mantida no restante.
Com a sucumbência da ré FESP também em grau
recursal, determino que haja o acréscimo de mais um por cento sobre o
percentual que for definido em liquidação de sentença, a título de
honorários advocatícios.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e dou parcial provimento à remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator